Tribunal: STF
Processo: Rcl 92366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Raquel Marcão em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferido nos autos do Processo nº 0010988-32.2023.5.15.0099, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Raquel Marcão alega que ajuizou reclamação trabalhista em face de Laboratório Indaiatuba J.a. Ltda - M.E., empresa terceirizada, e Município de Nova Odessa, ente público tomador de serviços, ocasião em que pleiteou “direitos trabalhistas fundamentais como depósitos fundiários mensais, verbas rescisórias e diferenças de adicional de insalubridade” (e-doc. 1, p. 2).
Discorre que o juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Odessa, tendo o TRT 15, contudo, proferido decisão na qual entendeu não ter sido comprovada a culpa in elegendo e in vigilando do ente público.
Alega que, após apresentar provas de negligência do Município ora beneficiário, o TRT 15 considerou preclusa a oportunidade de juntada das referidas provas em sede de réplica.
Sustenta a reclamante que 

“o Município de Nova Odessa foi informado sobre atraso no pagamento de salários por meio do requerimento 66/2022, subscrito pelo vereador Silvio Natal em 20 de janeiro de 2.022, que solicitou informações ao Prefeito Municipal:
[...]
Referido requerimento foi devidamente aprovado pela Câmara Municipal e encaminhado ao Prefeito de Nova Odessa, sendo que não consta nos autos que o Município tenha tomado qualquer providência após ter ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da Primeira Reclamada” (e-doc. 1, p. 3 e 4)

Raquel Marcão articula que 

“em um dos contratos do LABORATÓRIO INDAIATUBA J. A. LTDA. firmados com o Município de Nova Odessa foi identificado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo irregularidades e fraudes em procedimento de dispensa de licitação, decorrentes de apresentações de orçamentos superfaturados por empresa aparentemente inoperante com conexões entre si” (e-doc. 1, p. 5).

Defende, ainda, que as supracitadas provas “somente não foram juntadas com a petição inicial pois à época da distribuição da demanda (junho/2023)”, eis que 

“não havia sido fixado entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760931/ Tema 246 quanto ao ônus da prova da conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, matéria que veio a ser dirimida posteriormente pela corte no Tema 1.118 em fevereiro/2025” (e-doc. 1, p. 7).
Assevera, sob essa perspectiva, que a decisão reclamada teria violado o que decidido nos paradigmas apontados como violados, pois “negou autoridade ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647)” (e-doc. 1, p. 8).
Raquel Marcão requer a procedência da presente reclamação para reestabelecer a decisão de primeiro grau. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça da gratuita (e-doc. 11).
In casu, o ato reclamado consubstancia acórdão do TRT 15 mediante o qual foi provido o recurso ordinário interposto pelo Município de Nova Odessa. Por oportuno, transcrevo o acórdão reclamado na parte que interessa: 

“Responsabilidade subsidiária
O E. STF decidiu o Tema 1.118 sobre a análise do ônus da prova quanto à fiscalização pelo Ente Público sobre as condutas da empresa prestadora de serviços, sendo fixada a seguinte tese:
‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’.
 
Não há notícia de que o Ente Público tenha sido formalmente notificado acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, condição necessária para que se configure o comportamento negligente apto a autorizar a responsabilização subsidiária, conforme entendimento do Tema 1.118 do E. STF.
No mais, o preposto do recorrente confirma que as apurações eram feitas por amostragem, o que atende a obrigação de fiscalização, não havendo necessidade de se conferir documentos e contracheques de forma individualizada.
Temos ainda, no caso presente, mesmo com o posicionamento acima do Tema 1.118 do E. STF, o Ente Público encartou documentação para demonstração de que procedeu a supervisão sobre as atividades da terceirizada (ID 83aa82e).
Dessa forma, entendo que não restou comprovado o comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado pela reclamante e a conduta comissiva ou omissiva do segundo reclamado, não estando caracterizadas as culpas ‘in elegendo’ e ‘in vigilando’ deste último, necessárias para sua responsabilização subsidiária.
Apenas para que não se alegue omissão, não considero como prova os documentos apresentados em réplica (ID ce6b7e3), porquanto preclusa a oportunidade de juntada.
Diante do decidido, resta prejudicada a análise das demais matérias do recurso do segundo reclamado.
[...]
Do exposto, decido:
CONHECER o recurso do Município de Nova Odessa e o PROVER para: excluir a sua responsabilidade subsidiária, nos termos da fundamentação” (e-doc. 9 - grifos nossos).

Observo que, diante da constatação do tribunal regional da ausência de culpa do ente público, para se chegar a conclusões diversas das quais perfilhadas pelas decisões predecessoras seria necessário reapreciação do conjunto fático-probatório que norteou a solução jurídica dada à causa, o que constitui providência incompatível com a via reclamatória, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente